Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739488-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: LUZ TEREZINHA RIBEIRO DE SA D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 32502403), a parte agravada agita as preliminares de perda do objeto e de ausência de interesse recursal. Nesse cenário, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares suscitadas. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator